Tribunal: TJMT
Processo: 1005768-04.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005768-04.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RYAN FABIANO DIAS DOS SANTOS - CPF: 062.468.331-10 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS

– PRISÃO PREVENTIVA –
1.
NULIDADE DA PROVA QUE EMBASOU O DECRETO PREVENTIVO – IMPROCEDÊNCIA –
ENTORPECENTE APREENDIDO APÓS FUNDADA SUSPEITA DE CONDUTA ILÍCITA
–
MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA
–
2
. AVENTADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECIS
ÃO
QUE DECRETOU A PRISÃO
PREVENTIVA
DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DA TESE – ELEMENTOS
PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
E APLICAÇÃO DA LEI PENAL
EM VIRTUDE DA
REITERAÇÃO DELITIVA
– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
3
. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –
4
. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
5
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1
.
C
onstata
da
a existência de fundadas razões que justificassem a atuação dos policiais militares durante a abordagem do paciente
;
e
,
considerando que
a apreensão da droga,
sequer ocorreu
durante a busca pessoal questionada
, não há que se falar em nulidade da prova e trancamento da ação penal. Ademais, o

habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca
do
reconh
ecimento de
ilegalidade das provas derivadas da busca pessoal demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita
.

2
. O decreto preventivo do paciente encontra-se suficientemente fundamentado, porque

ele
apresenta histórico de crimes
, o que
revela sua periculosidade e torna concreta a gravidade
do
delito, em tese, praticado
pelo favorecido
, o que justifica plenamente sua restrição ambulatorial como forma de garantir a ordem pública, consoante entendimento deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, estando cumprido, destarte, um dos requisitos autorizadores da segregação provisória preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal.

3
.
É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

4
.
Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

5
.

Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
Ryan Fabiano Dias dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 16 de março de 2023, em razão da suposta prática
do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.)
, cuja custódia foi convertida em preventiva, por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1000732-48.2023.8.11.0010.

A impetrante sustenta que a busca pessoal realizada por ocasião da prisão em flagrante
do paciente está eivada de nulidade, uma vez que os policiais militares que o abordaram não tinham fundadas razões para acreditar que ele estava cometendo uma conduta ilícita, motivo pelo qual entende que as provas obtidas com a medida invasiva são ilícitas.

Assevera que a autoridade acoimada de coatora apresentou fundamentação genérica para decretar a prisão preventiva do paciente; bem como que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores
à
prolação do referido édito judicial elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Alega que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, sendo, suficiente, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer o trancamento do inquérito policial e o relaxamento ou revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
162605680, sendo dispensada a requisição de in
formações
a
o juízo de primeiro grau
, eis que a ação se encontra suficientemente instruída.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer
que se vê
no ID
165230669
, opinou
pelo parcial conhecimento do
writ
;
e, na parte conhecida, pela denegação da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A impetrante alega a nulidade d
a decisão que
decreto
u a prisão
preventiv
a do paciente
, ao argumento de que

f
oi embasad
a
em prova ilícita, consubstanciada
na busca pessoal sem justa causa, baseada apenas em suposta suspeita de conduta ilícita por parte de Ryan Fabiano
. Todavia, tal
afirmação não tem consistência
,
uma vez que
se extrai
destes
autos que
os policiais militares
que conduziram o flagrante afirmaram à autoridade policial que estavam fazendo rondas no bairro Santa Rita, em Jaciara, quando viram o
favorecido
entrando em um bar, carregando em sua mão uma embalagem plástica.

Ainda s
egundo os agentes públicos, Ryan Fabiano, ao perceber a presença da Polícia Militar, jogou embaixo de uma mesa a embalagem que trazia consigo. Diante dessa atitude suspeita, os policiais procederam
sua
abordagem
;
e, ao verificarem a embalagem que ele havia jogado, foram encontradas oito porções de pasta-base de cocaína, motivo pelo qual o
favorecido
foi detido e apresentado na Delegacia de Polícia em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas.

Nesse contexto
, ao menos
em
princípio, se constata a existência de fundadas razões que justificassem a atuação dos policiais militares durante a abordagem do paciente, até mesmo porque a apreensão da droga, de acordo com o relato dos agentes públicos, não foi obtida durante a busca pessoal questionada. Ademais, para desconstituir a versão apresentada pelos policiais militares e reconhecer a
ilegalidade das provas derivadas da busca pessoal demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
writ
,
n
o
qual,
como
é
sabido
,

não se admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção encontradiços nos autos.

Sendo assim,
a legalidade da prova e/
o envolvimento ou não do paciente no delito imputado à sua pessoa é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar, que haja materialidade e indícios de autoria, que, aliás, estão demonstrados no caso sob apreciação, visto que há indícios de que
, no dia dos fatos,
R
yan Fabiano trazia consigo
certa
quantidade de entorpecente
.

No
que diz respeito às alegações de que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para
decretar a prisão
preventiva
do paciente
; bem como que, na hipótese, não restaram configurados os requisitos autorizadores
à prolação do referido édito judicial
elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, impõe-se registrar que essas
assertivas não se sustentam
, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento
s
concreto
s
capaz
es
de autorizar
em
a decretação da aludida custódia cautelar: a garantia da ordem pública
e da aplicação da lei penal
, tendo em vista
o risco de reiteração delitiva
, eis que
Ryan Fabiano
foi preso poucos dias antes pelo mesmo crime
,

tendo sido
concedida
sua
liberdade provisória,
no entanto,

rapidamente, em tese, envolveu-se em outra conduta delituosa.

A
propósito,
vejam-se estes

trecho
s
da decis
ão
reprochada:

[...]

Analisando o auto de prisão em flagrante, verifico que foram observados os ditames constitucionais e legais, não havendo nenhuma irregularidade em sua confecção, razão pela qual RECEBO o flagrante.

Oportuno registrar que incumbe ao juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante, a possibilidade de relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em
flagrante em preventiva ou, conceder a liberdade provisória, com ou sem fiança, quando ausentes os requisitos da decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 310 c/c 321 do Código de Processo Penal.

É consabido que a liberdade é um bem supremo e só pode ser restringida em casos extremos.

Contudo, a própria CRFB/88, ao mesmo tempo em que consagra o princípio da presunção de inocência, também autoriza, em seu próprio texto, mais especificamente em seu artigo 5º, a possibilidade de prisão no caso de flagrante delito ou em razão de ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária.

Por sua vez, a norma infraconstitucional autoriza o juiz a decretar a prisão seja ela decorrente de sentença penal condenatória transitada em julgado ou mesmo quando cautelatória, neste caso desde q
ue presentes certos requisitos.

Assim, conforme exigência prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, para a manutenção da prisão preventiva, mister se faz ainda a presença dos pressupostos e dos fundamentos legais, aqueles consubstanciados no
fumus
comissi
delicti
e, estes, na presença do
periculum in
libertatis
.

Vale consignar que a presença do
fumus
comissi
delicti
, consiste na prova da materialidade do crime e em indícios de sua autoria, sendo que o
periculum in
libertatis
, consiste na garantia da ordem pública, da ordem econômica e da aplicação da lei penal, bem como da conveniência da instrução criminal.

No caso em tela, os documentos carreados aos autos evidenciam os indícios da autoria e a prova da materialidade do crime, notadamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão e auto de constatação preliminar de drogas.

Verifica-se dos autos, que o autuado RYAN FABIANO DIAS DOS SANTOS foi
novamente
visto por Policiais Militares em situação nitidamente suspeita, ingressando no Bar MM, com uma embalagem plástica na mão e, ao perceber a proximidade da guarnição, jogou o invólucro debaixo de uma mesa, ensejando assim a abordagem policial para averiguação, sendo, nesta oportunidade, localizado o objeto dispensado e constatado que possuía em seu interior 08 (oito) porções de pasta base de cocaína
.

Diante de tais informações até então juntadas aos autos, entendo que se fazem presentes os pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva do autuado RYAN FABIANO DIAS DOS SANTOS, no intuito de garantir a ordem pública, impedindo, assim
, a repetição dos atos nocivos.

Por oportuno, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática de crimes.

Ressalte-se que, no presente caso, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva são insuficientes para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Cumpre-me, salientar, que o autuado RYAN FABIANO DIAS DOS SANTOS foi preso em flagrante delito no dia 13.03.2023, após se evadir de um local, indicado como ponto para distribuição de drogas e, na sequência,
violado um domicílio próximo para se ocultar da ação policial e mantendo a moradora em cárcere privado
.

Corroborando com esse entendimento trago à colação os ensinamentos do renomado Jurista Guilherme de Souza Nucci, em sua obra Código de Processo Penal Comentado, ed. Revista dos Tribunais, 3ªed., p.566,
verbis
:

[
...
]

O ato praticado pelo autuado representa fundamento mais que suficiente para o decreto cautelar de prisão, uma vez que está demonstrado concretamente nos autos, com base em elementos objetivamente delineados.

Ante o exposto, com fundamento no art. 310 do Código de Processo Penal,
RECEBO
o auto de prisão em flagrante e, com fulcro no inc. II do mesmo dispositivo,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE RYAN FABIANO DIAS D
OS SANTOS EM PRISÃO PREVENTIVA.

SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA E INTIMAÇÃO
.

[...].

(ID
1
62605682, p. 5
2
/54
).
Desta
ques no original

Depreende-se
, pois, do édito judicia
l
acima parcialmente transcrito, que
o paciente

foi preso dias antes também pela prática do crime de tráfico de drogas
;
e
, uma
vez conquistada

sua
liberdade
provisória
, aparentemente, dedicou-se novamente
à
traficância,

circunstância
essa

que configura
periculum
libertatis
a bem da ordem pública.

Com efeito,
acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva do acusado, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 6, com a seguinte redação:
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
”

E, no caso destes autos, em que pese os argumentos d
a
impetrante, avultam realmente elementos factíveis a evidenciar o comprometimento da ordem pública pela soltura do paciente
.

E
,
embora não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto o paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese, tanto o
fumus
comissi
delicti
quanto o
periculum
libertatis
.

Além do mais, a gravidade concreta da infraç
ão
e o cenário em que, em tese, f
oi
cometida, não viabiliza a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art.
319 do Código de Processo Penal, sempre em atenção ao art. 282, § 6º, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
– alterado pela Lei n. 12.403/11 – segundo o qual: “
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada”
.

Destarte
, apesar das condições pessoais favoráveis do paciente,
sua

reiteração de conduta delitiva
, revela acentuada periculosidade que, por consectário lógico, inibe o cabimento das medidas alternativas da prisão, pois insuficientes a fazer cessar os expedientes iterativos indevidos.

Por
derradeiro, impõe-se ressaltar que os atributos pessoais favoráveis do paciente,
de per si
, não ensejam a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
”

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Ryan Fabiano Dias dos Santos
;
por consequência,

denego a ordem
de
habeas corpus

almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023